Tribunal: STF
Processo: RHC 122600
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: Processual Penal. RHC. Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, falsificação, corrupção e adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos. Condenação. HC no Tribunal local. Pedido de adiamento da sessão de julgamento atendido. Segunda pretensão de adiamento indeferida. Pedido protocolado minutos antes da realização do ato processual. Exiguidade do tempo para análise. Indeferimento. Julgamento realizado. Cerceio à ampla defesa. Inocorrência. Precedentes. Prisão cautelar. Réus primários e de bom conceito no local do distrito da culpa. Desnecessidade da constrição cautelar. RHC interposto de acórdão proferido em RHC. Não conhecimento: Cabimento, em tese, de recurso extraordinário. Razões recursais examinadas apenas no afã de verificar a possibilidade de concessão ex officio de habeas corpus, à luz do § 2º do art. 654 do CPP.



    1. A nulidade por cerceio à ampla defesa inocorre com o indeferimento do segundo pedido de adiamento da sessão em que seria julgado habeas corpus, notadamente em se tratando de petição apresentada minutos antes da realização do ato judicial; portanto, em prazo exíguo para a análise dos motivos da pretendida postergação (HC nº 107.045/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 3/12/2013 e HC n. 97.267/SP, DJ de 11/3/2014, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    2. In casu, conforme informação obtida no site do Tribunal local, os recorrentes eram representados por nada menos do que 7 (sete) advogados e, evidentemente, qualquer deles poderia comparecer ao ato para fazer a sustentação oral; circunstância que, aliada ao exíguo tempo para a análise do novo pedido de adiamento, autoriza a conclusão de que inexiste a alegada nulidade por cerceio do direito de defesa.



    3. A prisão preventiva, reavaliada quando da prolação da sentença condenatória, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, mostra-se desnecessária em se tratando de réus primários e de bom conceito no meio em que vivem, não sendo razoável inferir que a liberdade de ambos significará risco à ordem pública.



    4. In casu, os recorrentes foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsificação, corrupção e adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos, sendo imposta a Aline Steiner Wensing a pena de 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e a Vânio Marcelo Nazário a pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, vedado o direito de recorrer em liberdade, com base no art. 387, § 1º, do Código Penal, tendo-se em conta, reitere-se, a inalterabilidade da base empírica que sustentou a prisão cautelar anteriormente decretada.



    5. O recurso cabível, em tese, de acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é o extraordinário, e não novo RHC, o que não impede a análise das razões recursais no afã de verificar a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, à luz do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus extinto, por ser substitutivo de recurso extraordinário; ordem de habeas corpus concedida ex officio para determinar que os pacientes recorram em liberdade.